Tribunal: TJDFT
Processo: 0012470-22.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012470-22.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECIO ANTUNES MORGADO, PATRICIA VEGINI MORGADO APELADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ECIO ANTUNES MORGADO e PATRICIA VEGINI MORGADO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do presente cumprimento de sentença movido pelos apelantes por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, pela qual extinguiu o processo, acolhendo a alegação de pagamento do débito executado, mediante subscrição de ações nos autos da recuperação judicial das recorridas. Alegam os apelantes, em síntese, que, ao contrário do alegado pelas apeladas, não houve o cumprimento integral da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Afirmam que houve a subscrição de ações nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial apenas com relação ao primeiro apelante ECIO ANTUNES MORGADO PATRICIA, em abril de 2024, apontando como devida a quantia de R$ 115.456 (cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). Alegam que o valor indicado para quitação no processo de recuperação judicial é insuficiente para pagamento da obrigação, ressaltando que na última atualização apresentada nos autos, em março de 2020, a dívida em execução perfazia o total de R$ 209.122,68 (duzentos e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos). Apontam omissão quanto ao pagamento devido em favor da segunda apelada, e que não houve o adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos dos recorrentes, argumentando, ainda, que em 30 de novembro de 2017 os apelantes cederam à MARCÍLIO E ZARDI ADVOGADOS a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo as apeladas formalmente comunicadas da cessão de crédito no dia 16 de fevereiro de 2018. Defendem haver abuso de direito na forma de pagamento estabelecida no processo de recuperação judicial, mediante subscrição de ações, destacando que a desvalorização das ações resultaram em pagamento com valor ínfimo, concluindo pela necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente para execução dos honorários advocatícios e a cessão de crédito que integram a pretensão deduzida em Juízo, além da diferença entre o valor devido e o valor inscrito para pagamento no processo de recuperação judicial das apeladas. Ao final, requerem o provimento do recurso “para REFORMAR a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a ineficácia do pagamento realizado, diante da insuficiência do montante quitado, da violação à cessão de crédito e do abuso de direito cometido pelas APELADAS”. Preparo regular no ID 232764064. Contrarrazões apresentadas pelas apeladas no ID 232764064, pelo desprovimento do recurso, aduzindo que eventuais valores que deixaram de ser pagos na recuperação judicial devem ser postulados mediante habilitação de crédito retardatário, ou objeto de execução autônoma, a ser ajuizada após o encerramento a recuperação judicial. Reiteram, contudo, que teriam realizado o pagamento integral da obrigação em execução, mediante subscrição de ações, sem se pronunciar especificamente sobre a diferença de valores apontada no recurso de apelação ou sobre o pagamento dos honorários sucumbenciais e do crédito cedido aos advogados dos recorrentes no curso do processo. Os apelantes se manifestaram no ID 73204585, reiterando os argumentos sustentados em suas razões recursais. É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota a impossibilidade de julgamento da pretensão recursal por falta de informações suficientes a respeito das questões controvertidas nos autos. Destaco que a sentença de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que acolheu a alegação de quitação da dívida nos autos da recuperação judicial, conforme alegado pelas apeladas, sem apreciar as alegações de insuficiência de pagamento sustentadas pelos apelantes, sendo que nada a esse respeito foi objeto de apuração nos autos de origem. Contudo, considerando que a matéria tratada no recurso diz respeito aos pressupostos para desenvolvimento válido do cumprimento de sentença originário, constituindo matéria de ordem pública, é possível a conversão do feito em diligência probatória, na forma do art. 932, I, c/c art. 370 do CPC, de modo a dar completude ao julgado, especialmente por envolver elucidação de fatos que dependem apenas da apresentação de informações pelas apeladas. A cassação da sentença, com o reestabelecimento da tramitação do feito na instância originária, para elucidação de fatos que podem ser apurados nesta sede recursal, representaria medida contrária ao princípio a eficiência e da celeridade processual, devendo ser observado o disposto no art. 932, I, do CPC, que permite ao Relator do recurso ordenhar a produção de provas em fase recursal. Ressalvo que, no plano jurídico, é, em tese, possível o acolhimento do pedido de extinção do processo formulado pelas apeladas, pois operada a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial, na qual esteja habilitado o crédito, e realizado o pagamento na forma estabelecida no juízo concursal, é imperativa a extinção da execução individual, nos termos do art. 59, caput, e §1o, da Lei no 11.101/2005. Seguindo essa mesma orientação, já se manifestou esta Sexta Turma Cível, em caso análogo ao versado nos autos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1. O art. 59, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”. Dessa forma, homologado o plano de recuperação judicial, com a inclusão do crédito do exequente no quadro geral de credores, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O dispositivo não exige a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos anteriores ao pedido. Ademais, como o § 2o prevê que contra a decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento – recurso que não é dotado de efeito suspensivo automático – pode-se concluir que a novação do crédito concursal ocorre com a publicação da decisão homologatória, independentemente de seu trânsito em julgado. 3. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”. A aplicação do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 – que prevê que a suspensão das execuções perdura pelo prazo de 180 dias – deve ser mitigada em prol do escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedente do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ já decidiu que “no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.” (STJ - AgInt na TutPrv na HDE: 330 EX 2017/0035540-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) 5. Assim, mesmo que se concluísse pela necessidade de preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos, deveria ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento, fato que não beneficiaria em nada a exequente/apelante. Portanto, correta a sentença que determinou a imediata extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Ocorre que, no caso dos autos, não é possível aferir se houve a habilitação integral dos valores em execução na recuperação judicial, ou mesmo se todo o crédito foi efetivamente quitado na forma ajustada no respectivo plano. Conforme relatado, as apeladas peticionaram nos autos de origem alegando que foi procedida a subscrição de ações em nome do primeiro apelado ECIO ANTUNES MORGADO, em valores que somavam a quantia de R$ 115.456 (cento e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), aduzindo que teriam demonstrado o pagamento integral da dívida, nos termos e prazos definidos no plano recuperacional homologado nos autos da Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de não haver atualização dos valores devidos em data recente no processo, e de não terem as apeladas justificado o valor apontado como devido ao referido apelado no momento da subscrição das ações, verifica-se manifesta insuficiência do pagamento, pois a última apuração da obrigação no cumprimento de sentença, realizada em 4 de março de 2020, apontava como devida a quantia de R$ 209.122,68 (duzentos e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) (ID 72678367). Deve ser observado, ainda, que o cumprimento de sentença também é movido pela apelada PATRICIA VEGINI MORGADO, e não houve comprovação de pagamento em favor da mesma, assim como não houve a comprovação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados dos recorrentes, sendo que nada a esse respeito foi alegado ou demonstrado pelas recorridas. Também não consta dos autos informações sobre o pagamento dos valores devidos à MARCÍLIO E ZARDI ADVOGADOS, que recebeu cessão de crédito dos apelantes, no valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais), mediante contrato firmado em 21 de novembro de 2017 (ID 72678238), o que foi formalmente comunicado às apeladas, por telegrama, no dia 17 de fevereiro de 2018 (ID 72678250). Ressalto que essas questões foram indagadas pelos apelantes na instancia originária em face do pedido de extinção do processo, mas o juízo de origem não permitiu elucidação e nada tratou a respeito ao proferir a sentença recorrida, pela qual extinguiu o processo, acolhendo a alegação de pagamento da obrigação. Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 932, I, c/c art. 370 do CPC, converto o julgamento do recurso em diligência, a fim de determinar às apeladas que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a habilitação e o pagamento do crédito em execução nos autos da recuperação judicial, justificando, mediante apresentação de documentação pertinente: a) a apuração do valor apontado como devido ao apelante ECIO ANTUNES MORGADO; b) a habilitação e o pagamento dos valores devidos à apelante PATRICIA VEGINI MORGADO; c) a habilitação e o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados ao longo do processo; d) a habilitação e o pagamento dos valores cedidos no curso do cumprimento de sentença à MARCÍLIO E ZARDI ADVOGADOS. Findo o prazo, com ou sem manifestação das apeladas, intimem-se os apelantes para se manifestarem em igual prazo de 15 (quinze dias). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator